Tribunal: TJSP
Processo: 2095717-73.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Sentença de improcedência proferida na origem – Interesse no julgamento dos declaratórios que subsiste – Sentença que ressalvou a produção de efeitos da tutela concedida no Acórdão embargado.

Pleito de alteração do julgado – Omissão configurada – Pretensão de afastar a regra do teto remuneratório, prevista na Emenda Constitucional no 41/03 e no art. 37, XI da CF,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Sentença de improcedência proferida na origem – Interesse no julgamento dos declaratórios que subsiste – Sentença que ressalvou a produção de efeitos da tutela concedida no Acórdão embargado.

Pleito de alteração do julgado – Omissão configurada – Pretensão de afastar a regra do teto remuneratório, prevista na Emenda Constitucional no 41/03 e no art. 37, XI da CF, das fichas financeiras dos Oficiais da Polícia Militar inativos – Distinção feita entre o caso concreto e os casos paradigmas elencados na inicial, julgados pelo STF, no RE no 602.043/MT (Tema no 384) e no RE no 612.975/MT (Tema no 377) – Controvérsia que não envolve pedido de aplicação individualizada do teto constitucional, dada a possibilidade de cumulação de proventos e remuneração ou de duas remunerações, desde que acumuláveis os cargos, mas, sim, de revisão do título que vincula os inativos com a SPPREV – Não é possível a revisão do título, com o reconhecimento de outro vínculo do inativo, pois os requisitos para se aposentar no cargo de Professor não foram demonstrados – Pedido que envolve a pretensão subjacente de criação de cago público e acesso a ele sem concurso, além de instituição de hipótese de aposentadoria sem atendimento de requisitos constitucionais – Ausência dos elementos necessários para a concessão de liminar – Decisão mantida – Agravo de Instrumento desprovido.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.